Tribunal: STF
Processo: RE 395134
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2.
   Reajuste de 28,86%. Extensão aos militares. Compensação dos
   reajustes já concedidos. Jurisprudência firmada por ambas as
   Turmas. 3. Limitação temporal. MP no 2.131, de 28 de dezembro de
   2000. Precedente. 4. Sucumbência recíproca. Fixação exata. Juízo
   da Execução. Precedentes. 5. MP no 2.180/01. Norma de natureza
   processual. Aplicação imediata. Precedente. 6. Agravo regimental
   a que se nega provimento.